Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS RÉUS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS OCULTOS. DESCOBERTA POSTERIOR. LAJE. DEFEITOS ESTRUTURAIS. LAUDO TÉCNICO. RISCO DE DESABAMENTO. REFORMA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel residencial em desfavor dos alienantes, objetivando a reparação dos danos causados por vícios ocultos que foram constatados posteriormente à celebração do negócio jurídico.
2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos têm o condão de demonstrar que na ocasião em que o imóvel foi adquirido pela autora, não havia vícios aparentes que pudessem ser constatados.
3. Posteriormente, foi possível observar que a laje da casa apresentava rachaduras e o telhado se encontrava amparado por escoras e arames, correndo sérios riscos de desabamento. Além disso, laudo técnico elaborado por engenheiro civil detectou defeitos estruturais no bem, diante da ausência de vigas e pilares de sustentação.
4. Assim, restou clarificada a existências de vícios ocultos no imóvel, os quais tornam a coisa imprópria para o uso, sendo cabível a reparação dos danos materiais por parte do alienante, consoante estabelece o art. 441 e seguintes do Código Civil.
5. Na hipótese em que os defeitos estruturais da edificação causam risco de ruína da residência e os moradores passam meses convivendo de forma insegura até que os reparos sejam feitos, está configurado o abalo moral suportado, passível de ser indenizado.
6. Em reconvenção julgada improcedente, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada com base no valor pleiteado na referida demanda, sem vinculação com a base de cálculo utilizada para fixação da verba na ação principal, em face do princípio da causalidade.
7. Apelações desprovidas.